Tribunal: TJSP
Processo: 1029768-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ção de pensão - Pensionista de falecido ferroviário aposentado da extinta FEPASA – Afastada hipótese de prescrição do fundo do direito, em sintonia com a orientação jurisprudencial do A. STJ - Incidência apenas da prescrição quinquenal - Pedido de recálculo do valor devido a título de complementação de pensão, com aplicação do índice de 14%, consoante disposto em Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 –– Possibilidade - Instituidor do benefício era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e Araraquarense, abarcada pelo acordo - Sentença de improcedência reformada para julgar os pedidos parcialmente procedentes – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Sentença de improcedência reformada para julgar os pedidos procedentes - Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1029768-28.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Ementa:
Funcionalismo - Complementação de pensão - Pensionista de falecido ferroviário aposentado da extinta FEPASA – Afastada hipótese de prescrição do fundo do direito, em sintonia com a orientação jurisprudencial do A. STJ - Incidência apenas da prescrição quinquenal - Pedido de recálculo do valor devido a título de complementação de pensão, com aplicação do índice de 14%, consoante disposto em

Ementa:
Funcionalismo - Complementação de pensão - Pensionista de falecido ferroviário aposentado da extinta FEPASA – Afastada hipótese de prescrição do fundo do direito, em sintonia com a orientação jurisprudencial do A. STJ - Incidência apenas da prescrição quinquenal - Pedido de recálculo do valor devido a título de complementação de pensão, com aplicação do índice de 14%, consoante disposto em Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 –– Possibilidade - Instituidor do benefício era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e Araraquarense, abarcada pelo acordo - Sentença de improcedência reformada para julgar os pedidos parcialmente procedentes – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Sentença de improcedência reformada para julgar os pedidos procedentes - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029768-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes DIRCEU MARQUES PENTEADO, MARCOS ANTONIO
GONZALES, TEREZA SOARES e GENY CHAGAS BOTTI, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1029768-28.2019.8.26.0053
Apelantes: Dirceu Marques Penteado e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Randolfo Ferraz de Campos
TJSP (voto no 16114)
Funcionalismo - Complementação de pensão -
Pensionista de falecido ferroviário aposentado da
extinta FEPASA Afastada hipótese de prescrição do
fundo do direito, em sintonia com a orientação
jurisprudencial do A. STJ - Incidência apenas da
prescrição quinquenal - Pedido de recálculo do valor
devido a título de complementação de pensão, com
aplicação do índice de 14%, consoante disposto em
Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 –
Possibilidade - Instituidor do benefício era vinculado
ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana e Araraquarense,
abarcada pelo acordo - Sentença de improcedência
reformada para julgar os pedidos parcialmente
procedentes
Juros e correção monetária

Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do
E. STF - Sentença de improcedência reformada para
julgar os pedidos procedentes - Recurso provido

Apelação cível manejada por Dirceu Marques
Penteado e outros nos autos de procedimento comum ajuizado em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os quais tramitaram
perante a 14a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos
pedidos foram julgados improcedentes, condenando-se os requerentes
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado
à causa.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que reformada para condenar a recorrida ao
pagamento da diferença de complementação da pensão recebida,
segundo o reajuste salarial de 14%, concedido a partir de 1 de maio de
2003, a todos os empregados ativos, aposentados e pensionistas da
Rede Ferroviária Federal S.A, conforme firmado no dissídio coletivo no
TST-DC-92590/2003-000-00-00.0.
Ainda, pede que afastada eventual alegação de
que o reajuste almejado foi compensado com acréscimos salariais a
partir de 1998, isto porque estes se deram em percentual muito inferior a
14%.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 283/301).
Tal, em abreviado, o relatório.
A parte autora pleiteia o reajuste no valor
percebido a título de complementação de pensão desde 1998, no
percentual de 14% a partir de maio de 2003, aplicando-se o Dissídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta reforma.
Registre-se, preliminarmente, que não há que se
falar em prescrição do fundo do direito, conforme entendimento
sedimentado na Corte Superior.
Malgrado esta C. Câmara tenha firmado em
outras oportunidades o entendimento no sentido de admitir a prescrição
do fundo do direito na hipótese de propositura além do lustro da data do
surgimento do direito postulado, o A. Superior Tribunal de Justiça
pacificou a jurisprudência em sentido diverso como se dessume dos
seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SERVIDORES
PÚBLICOS.

FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta
Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - O acórdão recorrido está em confronto com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se
opera a prescrição de fundo de direito nos casos
em que se busca o reajuste da complementação de
aposentadoria/pensão pelos índices correspondentes
ao IPC de março a abril de 1990, perseguido pelos
aposentados e pensionistas da FEPASA, mas, tão
somente, das parcelas vencidas antes do quinquênio
que precedeu à propositura da ação, por tratar-se de
ato omissivo da Administração, a teor da Súmula
85/STJ.
III - A Agravante não apresenta, no agravo,
argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1593238/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. EX-FERROVIÁRIO
DA FEPASA.
REAJUSTES SALARIAIS. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA
85/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DESNECESSIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que, inexistindo manifestação
expressa da Administração Pública negando o direito
reclamado, não ocorre a prescrição do chamado
fundo de direito, mas tão-somente das parcelas
anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura
da ação, por tratar-se de relação de trato sucessivo
(Súmula 85 do STJ). Precedente: AgRg no REsp
1.517.802/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 15/04/2015.
2. A questão trazida no apelo apresentado pelos
autores, a respeito do prazo prescricional, não
envolve fato controvertido e prescinde de análise do
conjunto probatório constante dos autos, sendo
inaplicável, ao caso, o óbice previsto na Súmula
7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1531901/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015)
ADMINISTRATIVO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÕES E DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
FERROVIÁRIOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA
FEPASA. IPC.
MARÇO/1990 E ABRI/1990. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que, no que
tange a extensão de reajustes salariais sobre o
benefício de complementação de aposentadoria, a
prescrição, nos termos da Súmula no 85/STJ, atinge
apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1510395/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
FERROVIÁRIOS
APOSENTADOS.
FEPASA.
EXTENSÃO
DOS
REAJUSTES
SALARIAIS
AO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. IPC. MARÇO/1990 E ABRI/1990.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, na
situação em que se busca a extensão de reajuste
salarial sobre o benefício de complementação de
aposentadoria (variação do IPC nos meses de
março/1990 e abril/1990), a prescrição atinge tão
somente as prestações vencidas há mais de 5 (cinco)
anos da propositura da ação, uma vez que se trata de
relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da
Súmula 85/STJ.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1509754/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 30/06/2015)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTA
DA
FEPASA.
REAJUSTE
DA
COMPLEMENTAÇÃO PERCEBIDA. PRESCRIÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Sem a negativa expressa da Administração em
revisar a verba paga a título de complementação de
aposentadoria, deve ser afastada a prescrição do
chamado fundo de direito, incidindo a Súmula n. 85
desta Corte.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
1234804/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 23/03/2010, DJe 12/04/2010)
Nesse sentido, foram ainda proferidas decisões
monocráticas pelo A. STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 828.085 - SP
(2015/0305954-1), Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 16/11/2016;
RECURSO ESPECIAL No 1.559.356 - SP (2015/0245648-3), Relatora Ministra
REGINA HELENA COSTA, 08/11/2016; RECURSO ESPECIAL No 1.634.434 - SP
(2016/0281147-0), Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 25/10/2016; RECURSO
ESPECIAL No 1.632.421 - SP (2016/0273067-2). Relator Ministro OG FERNANDES,
19/10/2016; RECURSO ESPECIAL No 1.566.183 - SP (2015/0266974-3), Relatora
Ministra REGINA HELENA COSTA, 06/10/2016; RECURSO ESPECIAL No 1.629.671
- SP (2016/0258751-1), Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 04/10/2016;
RECURSO ESPECIAL No 1.628.129 - SP (2016/0252705-0), Relator Ministro OG
FERNANDES,
22/09/2016;
RECURSO
ESPECIAL
No
1.606.286
-
SP
(2016/0148293-6), Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 02/08/2016.
Destarte, reconhece-se que a pretensão aduzida
pela parte autora submete-se à prescrição parcelar, nos termos da
Súmula 85 do A. STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
A parte apelante busca o reconhecimento do
direito ao recálculo do valor devido a título de complementação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensão, com aplicação do índice de 14%, consoante disposto no
Dissídio Coletivo no 92590/2003.
Por sua vez, a requerida assevera que o Dissidio
Coletivo mencionado se aplica tão somente aos empregados da RFFSA
que pertenciam a Zona da Mogiana e não se estende aos ex-ferroviários
da extinta FEPASA, da Zona Sorocabana.
Além disso, afirma que o acolhimento da
pretensão autoral acarretará o recebimento de valores já pagos pela
Administração, conduzindo ao enriquecimento sem causa da requerente,
destacando no mais que os reajustes dados entre os anos de 2003 e
2004 superam o percentual de 14% almejado pela requerente.
Em suma, a controvérsia reside, portanto, em
averiguar se a parte autora faz jus ao recebimento de diferenças relativas
ao aludido reajuste.
Em vista de se tratar de pensionista de ex-
ferroviário falecido vinculado à categoria representada pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, que teria
firmado o Dissídio Coletivo mencionado, vislumbra-se ser devido o
reajuste à categoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei Estadual 9.343/96 dispõe acerca do direito
dos ferroviários à complementação de aposentadorias e pensões, a
cargo da Fazenda do Estado, bem como do reajuste desses benefícios
pelos mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva
de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual específica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no 'caput'
deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado, mediante dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o "caput"
deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários”.
Da leitura do mencionado diploma legal é
possível extrair a delimitação da responsabilidade da Fazenda Estadual
(§ 1o), bem como se depreende o mandamento constitucional de
manutenção da isonomia entre ativos e inativos (§ 2o).
No caso dos autos, os autores são pensionistas
de ex-ferroviarios da zona Sorocabana e Araraquense, sindicato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrangidos pelo dissídio coletivo, tendo ficado comprovado que os
ferroviários ativos, ora paradigmas dos aposentados, instituidores de
pensão, receberam o reajuste nos índices pleiteados.
Nesse contexto, foi suscitado o Dissídio
Coletivo no 92590/2003, visando à reposição das perdas acumuladas
aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal desde 1998, conforme
segue ementa do referido acordo:
“DISSÍDIO COLETIVO. FERROVIÁRIOS - REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL - REAJUSTE SALARIAL.
DIFERENCIADO FUNDAMENTO. Dissídio coletivo em
que se concede 14% (quatorze por cento), a título de
reajuste salarial, tendo em vista que se discutem as
perdas acumuladas desde 1998. Ainda que se considere
que a suscitada está em processo de liquidação
extrajudicial, não se pode descuidar da situação dos
trabalhadores, que estão há cinco anos sem nenhum
reajuste salarial, e que deve ser minimizada no seu
contexto econômico financeiro. Atento aos precedentes
da Corte e ao fato de que é longo o período em que os
empregadores estão sem reajustes, concede-se o
percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 1o de
maio de 2003, incidente sobre os salários dos
empregados ativos, bem como dos aposentados e
pensionistas, nos termos das Leis no 8.186/91 e
10.478/2002. Esse tratamento diferenciado se impõe, em
relação aos sindicatos que não firmaram acordo, não só
em razão dos precedentes desta Corte, que, sensível à
defasagem
salarial
de
várias
categorias,
vem
concedendo reajustes mais expressivos, mas sobretudo
porque a representatividade mais significativa, porque
externa a vontade da grande massa de trabalhadores,
está no relevante fato de 10 (dez) expressivos sindicatos
não terem concordado com o reajuste de 9% (nove por
cento). São eles: 1) Sindicato dos Trabalhadores em
empresas Ferroviárias de São Paulo, 2) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mogiana, 3) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias do Rio de Janeiro, 4) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Ceará, 5)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
do Rio Grande do Sul, 6) Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Ferroviárias do Paraná e Santa Catarina,
7)
Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Empresas
Ferroviárias de Belo Horizonte, 8) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Mossoró, 9)
Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana, 10) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense. Dissídio Coletivo julgado parcialmente
procedente.” (grifo nosso)
Assim, restando comprovado pelos documentos
juntados na exordial que os autores são pensionistas de aposentado
ligado à Zona Sorocabana e Araraquarense, mister a reforma da r.
sentença.
Isto porque o percentual de 18,72% concedido
entre 2003 e 2004 conforme alega a apelada diz respeito a período
distinto ao abarcado pelo Dissídio (01.05.1998 a 30.04.2003), de modo
que não merece prosperar a defesa de concessão de aumento superior
ao acordo.
Sobre a matéria, confiram-se os precedentes
deste C. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
CÍVEL

COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
Prescrição do fundo de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastamento Aplicação da súmula 85 do E. STJ
Pensionista de ferroviário da extinta FEPASA

Pretensão a reajuste concedido aos ferroviários
através do Dissídio Coletivo TST- CD no 92.590/2003
Possibilidade Instituidor do benefício era vinculado
ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana, abarcada pelo
acordo Precedentes deste C. Tribunal de Justiça
Lei no 11.960/09 Definição da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal no RE no 870.947/SE (Plenário, j.
20.09.2017, p. 20.11.2017) Correção monetária que,
após 25 de março de 2015, deve observar o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)

Reexame necessário provido em parte e recurso
voluntário
desprovido. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária 0008703-17.2016.8.26.0047; Relator (a): Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de
Registro: 05/03/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. FERROVIÁRIO APOSENTADO.
REAJUSTE REFERENTE AO DISSÍDIO COLETIVO
12590/03. QUESTÃO PREJUDICIAL. Prescrição do
fundo de direito. Inocorrência. Prestação de trato
sucessivo sujeita à prescrição quinquenal. Sentença
reformada. MÉRITO. Reajuste de 14% concedido por
meio de dissídio coletivo aos ferroviários da ativa,
aposentados e pensionistas oriundos da RFFSA,
para
compensar
congelamento
remuneratório
verificado entre 01.05.1998 e 30.04.2003. Ausência de
demonstração de que os proventos do autor foram
contemplados com tal reajuste. Procedência do
pedido. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido, com determinação. (TJSP; Apelação
0028051-74.2016.8.26.0482; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 13/11/2017)
Aposentada da antiga Fepasa. Complementação de
Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de
14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.
Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no
35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio
Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao presente caso. Não comprovação de pagamento
do reajuste. Parcial procedência da ação mantida.
Recursos
improvidos.
(TJSP;
Apelação
0003414-69.2017.8.26.0047; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Assis -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2017;
Data de Registro: 06/11/2017)
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
condena-se a requerida ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de execução, à vista
da iliquidez do montante condenatório, nos termos do art. 85, §4o, II do
CPC/2015.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Cumpre observar que os juros de mora
deverão incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária
desde quando devida cada parcela, observados os critérios acima
expostos.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados. (...)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.452
Apelação Cível no 1029768-28.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Dirceu Marques Penteado, Marcos Antonio Gonzales, Tereza Soares
e Geny Chagas Botti
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10239BC2
21
22
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10248E15
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029768-28.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.